Tribunal: TJSP
Processo: 1023445-81.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Segurado portador de paralisia cerebral, Epilepsia e outros transtornos globais de desenvolvimento, evoluindo para Microcefalia – HOME CARE após alta hospitalar – Cobertura devida – Expressa indicação médica – Menor que faz uso de gastrostomia, traqueostomia e oxigênio noturno para controle de hipertensão pulmonar – Aplicação da Súmula 90 deste Tribunal de Justiça –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Segurado portador de paralisia cerebral, Epilepsia e outros transtornos globais de desenvolvimento, evoluindo para Microcefalia – HOME CARE após alta hospitalar – Cobertura devida – Expressa indicação médica – Menor que faz uso de gastrostomia, traqueostomia e oxigênio noturno para controle de hipertensão pulmonar – Aplicação da Súmula 90 deste Tribunal de Justiça – Entendimento consolidado do STJ – Indicação para fisioterapia motora pelo método THERASUIT – Negativa em autorizar a terapêutica prescrita pois não integra o taxativo rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Ilicitude – Cobertura devida – Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes – Observância do princípio da boa-fé contratual – Inaplicabilidade do RESP 1.733.013/PR – Entendimento não vinculante e não pacificado no STJ, cuja Terceira Turma se pronunciou pela natureza exemplificativa do rol (RESP 1.876.630/SP) – Cerceamento de defesa – Incorrência – Feito suficientemente instruído – Limitação de sessões – Impossibilidade – Havendo a cobertura da doença não pode o plano de saúde limitar seu tratamento, restringindo-se o número de sessões, eivando de nulidade a cláusula que assim estabelece (Precedente do STJ) – Sentença mantida – Apelo desprovido.